Tribunal: TJSP
Processo: 1000323-95.2017.8.26.0291
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
Embargos de Declaração - Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa - Os embargos são, efetivamente, de natureza infringente - O v. Acórdão não é omisso/contraditório - O acolhimento dos embargos predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1.022, do Código de Processo Civil (vigente) - Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade e erro material, mas não

Ementa:
Embargos de Declaração - Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa - Os embargos são, efetivamente, de natureza infringente - O v. Acórdão não é omisso/contraditório - O acolhimento dos embargos predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1.022, do Código de Processo Civil (vigente) - Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade e erro material, mas não podem se prestar, a não ser em casos excepcionalíssimos, a dar efeitos infringentes ao julgado - Inexistência de quaisquer dessas hipóteses - O v. Acórdão embargado abordou todos os temas recorridos de forma objetiva e clara - Deve o Embargante deduzir a matéria em outra via - Decisão mantida.
Embargos de Declaração rejeitados.